Tribunal: TJSP
Processo: 0021485-77.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Acidente "in itinere" – Lesão no 1o dedo da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Acidente "in itinere" – Lesão no 1o dedo da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.